Tribunal: TJES
Processo: 5004603-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004603-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ALVARENGA COM E IND DA PESCA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão de id. 1650536, que desproveu o agravo de instrumento por ela interposto.

Nas razões de id. 1718554, a embargante aduz que (a) o voto condutor consignou que a empresa não apresentou os medidores para prova pericial na fase de conhecimento, mas o processo se encontra em liquidação de sentença, (b) demonstrou que não possui mais os equipamentos para realização de perícia de engenharia para fixação do valor médio correspondente ao consumo de energia da embargada no período apurado, motivo pelo qual foi designada perícia indireta, (c) refutou a alegada impossibilidade de realização de tal modalidade de perícia sem os medidores, mormente porque os documentos contidos nos autos trazem indícios do consumo médio da empresa, (d) o laudo pericial não apresenta manifestação quanto aos documentos relacionados à questão tarifária, (e) a comparação do consumo por medidores mais atuais é possível, (f) a investigação da atividade desenvolvida pela embargada é necessária, (g) há omissão quanto ao pedido de apresentação de quesitos suplementares e à ausência de fundamentação da decisão recorrida.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com saneamento dos vícios.

Contrarrazões no id. 1919593, em que a embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de março de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

03/08/2021

A SRª ADVOGADA SIBELLE MULLER:-

Boa tarde, doutores. Boa tarde Doutora Magda Silvana Perpetuo de Mendonça Borges e demais presentes.

Eminentes Desembargadores, trata-se de um Agravo de Instrumento interposto em face de uma decisão que homologou um laudo pericial de engenharia elétrica totalmente imprestável para o fim que se destina.

Não se tratam de meras alegações infundadas e relevantes, se tratam de questões extremamente importantes para o deslinde para o deslinde do feito, porque estamos falando de uma ação em que já está quase quatro milhões de reais, então é necessário que seja verificado exatamente um eventual valor a ser ressarcido a Alvarenga.

Pois bem.

Iniciado o procedimento de liquidação de sentença, foi realizado o laudo pericial contábil o qual auferiu o montante de três milhões e setecentos reais que seria devido ao Alvarenga.

Em razão da inexigibilidade do valor por conta de utilização do perito contábil de um valor que foi apresentado pelo Alvarenga, demonstrou a EDP que haveria a necessidade de um laudo pericial de energia elétrica precedente a esse laudo contábil para verificar exatamente o consumo médio da Alvarenga, à época dos pedidos constantes na inicial e que foram julgados procedentes.

Pois bem, iniciada a perícia de engenharia elétrica o perito entendeu que não podia ser realizada uma perícia direta e, por conta disso, estaria prejudicado qualquer análise nos medidores e outros documentos.

A EDP demonstrou que era possível a realização de uma perícia indireta, que foi determinado.

Doutores, uma perícia indireta não se limita apenas a análise de documentos, depende de uma análise de todos os fatores imprescindíveis para a análise realmente dessa carga e desse consumo da Alvarenga.

Como por exemplo, a EDP juntou aos autos as faturas de energia elétrica que refletem precisamente o consumo de energia da Alvarenga.

Além disso, foram fornecidos informações quanto à questão tarifária, porque isso comprova que o consumo da Alvarenga estava dentro dos padrões determinados pela normas de regulação de energia elétrica. Além disso, o perito não considerou a substituição dos medidores com o fim de se analisar que o consumo registrado em faturas emitidas antes das modificações eram realmente aquelas consumidas pela Alvarenga. Até porque, de acordo com o histórico apresentado pela EDP, a unidade consumidora após o ano de 2009, entre agosto de 2009 e junho de 2010, registrado pelo medidor de 50km/163 foi de 56.490 kW, enquanto a média de consumo entre os meses de agosto de 2010 a julho de 2011, registrado com novo e atual medidor foi de 70.253 kW. Ou seja, o consumo médio apurado em termo não impugnado foi até mesmo maior do que aquele período previamente analisado.

Importante, também, que tivesse sido verificado pelo perito a partir de quando a Alvarenga modificou a sua atividade, porque na reunião prévia, já durante o curso da perícia, alegou que só trabalharia com fabricação de gelo, o que é uma carga diferente da época.

Por isso, Excelências, diante de todas essas considerações que foram feitas e a negativa do perito em realizar um estudo aprofundado, como já disse antes, de um valor milionário que fosse efetivamente analisado, qual era a média na época do Alvarenga? Infelizmente, o perito quedou-se inerte, inclusive um dos argumentos citados pelos suscitados pela EDP, ele condicionou a resposta ao pagamento de honorários complementares, olvidando-se totalmente para a possibilidade de apresentação de quesitos suplementares a serem realizados pelas partes em conformidade com o 469 do CPC.

Por conta de todos esses relevantes argumentos aos quais foram corroborados por um parecer técnico elaborado por um profissional, com um expertise no assunto, é que foi requerida a produção de uma nova perícia com fulcro no artigo 480 do Diploma Processual Civil.

Infelizmente o Juiz de Primeiro Grau, Sua Excelência morou em risco, inclusive não se manifestou a respeito desse pedido da EDP de uma nova perícia e, simplesmente, por meio de uma decisão desprovida de qualquer fundamentação homologou esse laudo pericial.

Por conta disso, acredita a EDP que essa decisão agravada não será mantida por esses nobres julgadores e será possibilitada à realização de uma nova pericia.

Por fim, gostaria de refutar brevemente às alegações intempestivas suscitadas pela Alvarenga em sede de contraminuta ao agravo de instrumento, em especial pela litigância de má-fé.

Eminentes Desembargadores, o processo de origem está uma verdadeira bagunça, por conta de atos totalmente anti processuais

formulados pela Alvarenga. Já está requerendo o cumprimento de sentença sem haver uma decisão na liquidação de sentença, pedindo uma atualização por parte da EDP em total dissonância do artigo 523, ou seja, infelizmente aqui há uma distorção da realidade fática processual por parte de Alvarenga, por isso que não há que se falar em qualquer aplicação de litigância de má-fé, porque a EDP está apenas exercendo o seu contraditório e ampla defesa, por meio inclusive refutando esse laudo pericial com base em sólidos fundamentos, e é por isso que o agravo merece ser provido.

Muito obrigada.

*

A SRA ADVOGADA MÁGDA SILVANA PÉRPETUO DE MENDONÇA BORGES:

Boa Tarde Excelências, Desembargadores; Procurador; e demais colegas advogados.

Veja bem, excelências!

Esse processo é um processo de 2006, onde lá atrás, no conhecimento, precisava de uma simples perícia técnica nos medidores Essa perícia iria ser realizada pelo mesmo perito, onde a EDP Escelsa, hoje, quer fazer uma perícia de engenharia técnica.

Lá, naquela ocasião, em 2008, seria realizada essa perícia. A EDP não apresentou os medidores. Ela não apresentou qualquer medidor. Sequer apareceu na perícia técnica. O processo teve o julgamento de mérito, com a procedência do pedido, teve recurso, foi ao STJ. Sempre a Alvarenga flagrou-se vencedora em quaisquer situações.

Já em 2014, a Alvarenga ingressou com cumprimento provisório da sentença. Quando ela entrou com cumprimentou provisório da sentença ela pediu a formação da carta de sentença, e rogou ao juiz, que estava juntando os cálculos de liquidação, que esses cálculos fossem levados a EDP Escelsa, e que se fosse entendimento do juiz, após a apresentação dos cálculos da Escelsa, eles fossem homologados.

A EDP Escelsa, ao ser intimada, por um despacho até, na época, foi um despacho até do juiz, que não foi dentro do pedido. O juiz determinou o seguinte:

“Intime-se o devedor para cumprir voluntariamente o comando sentencial.”

Na verdade, naquela ocasião, o pedido do Alvarenga não foi esse, mas o juiz determinou que a EDP Escelsa cumprisse o comando sentencial.

Dois meses se passara, a EDP Escelsa ficou inerte, e após dois meses , quando o juiz intimou Alvarenga para requerer o que entendesse de direito, a EDP Escelsa ingressou nos autos, e pediu que houvesse dilação no prazo para apresentação de carta de fiança. O juiz lá nas fls 730 falou o seguinte:

“Indefiro o pedido porque já decorreu o prazo previsto, no art. 475, na época era ainda do antigo. CPC Aguarde-se ainda a manifestação do requerente”.

Nesse momento, a EDP Escelsa, juntou uma carta de crédito, uma carta de crédito bancário, para garantir a execução. Impugnou a sentença e pediu que o feito fosse chamado a ordem. Acertadamente o juiz chamou o feito à ordem e mandou que a sentença fosse liquidada.

Alvarenga, como sempre agiu nesse processo, com toda boa fé, pediu, neste momento, que nomeasse o perito. Por que até então a EDP não havia falado em engenharia elétrica, em perícia de engenharia, até então, o momento era de cálculo de liquidação de sentença. Cálculo aritmético.

Nesse momento o que ele fez? O juiz nomeou o Dr. Moacyr Assis, não houve qualquer impugnação, qualquer contradita, ao doutor Moacyr.

Só relembrando! Nesse momento de impugnação da EDP Escelsa, o que ela falou?

Excelência o valor correto a ser quitado pelo Alvarenga, é o valor onde o Alvarenga, na inicial, fala como devido, doze mil reais.

O que a EDP Escelsa fez? Pegou esse valor de doze mil reais, atualizou esse valor e falou assim:

“O valor devido é na ordem de seiscentos mil reais, simples assim, vou pegar o valor que a Alvarenga me deve, então a Alvarenga deve cento e oitenta mil reais.”

Isso está lá, excelência, na impugnação no ID 920522, fls. 738 a 733. Porque a EDP naquela ocasião entendeu como devido à quitação do débito no valor de doze mil reais. Porém ela usou uma atualização da forma que ela entendeu devida.

Quando, o senhor Moacyr, que é o perito contábil, pegou para fazer a perícia, começou a realização da perícia, o que ele fez? Ele deflacionou a base legal, indicada pela própria EDP Escelsa de doze mil reais. Deflacionou cinco anos anteriores, e a partir daí, ela fez atualização dos valores, e realmente o valor foi lá naquela ocasião, 2017, o valor foi para mais de três milhões de reais.

Aí, nesse momento, a EDP Escelsa, vendo, data vênia, que tinha dado o tiro no pé, começou a falar: “Não! Mais essa perícia, eu não concordo, a perícia não é de cálculo, a perícia é de engenharia.”.

Como a perícia é de engenharia, se lá atrás quando podia fazer uma perícia de engenharia, quando podia juntar os medidores, ela não juntou medidor?

.Então ela queria fazer uma engenharia como? Numa fatura? Como que vai fazer uma perícia de engenharia numa fatura?

Com todo respeito, mas tudo isso foi feito lá atrás. E agora vem dizer que a Alvarenga, é que apresentou do nada o valor de doze mil reais, basta olhar na impugnação da Escelsa e verificar que quem indicou esse valor de doze mil reais foi à própria EDP Escelsa.

Então, não há como, ela agora, nesse momento de execução, onde a sentença transitou em julgado. Onde ela teve toda condição de provar todo o direito que ela entendia que era devido, ela simplesmente querer voltar lá atrás. Revolver provas. Fazer uma perícia de engenharia em quê? Se não tem medidor? Se lá atrás os medidores não foram apresentados?

Aí o que o juiz fez? Ela tentou, fez os questionamentos complementares. Aí o juiz deferiu uma nova perícia, da forma como a EDP estava requerendo.

Nessa nova perícia, o perito, onde ela juntou aqui. Esse laudo pericial no: ID 920643. O primeiro perito confirma a utilização dos doze mil reais. E no ID 920643 é do doutor Hamilton. Ele fala o seguinte:

“Com relação à prova pericial, fica prejudicada, considerando que a concessionária requerida foi intimada, da data e hora da perícia, conforme petição. Não compareceram as instalações. Na empresa requerente. Consta ainda, na petição de fls. 220, a solicitação prévia do perito a concessionária requerida para que na ocasião da perícia disponibilizasse medidores objetos da perícia, bem como ensaios de laboratório, caso realizado nos mesmos.” Nada disso foi apresentado.

Nessa perícia atual, o perito disse o seguinte:

“Como resposta a concessionária requerida, quando o perito pediu o termo de inspeção assinado pelas partes ele disse:

“Como resposta a concessionária requerida, informou no dia 25 de março de 2019, a esse perito que: Informamos que não foi possível localizar a documentação para a análise da carga instalada à época, dessa forma restou prejudicado qualquer tipo vistoria e levantamento de carga atual, considerando a seguinte informação contemplada em ata. A informação da senhora Janete, que atualmente a operacionalidade do imóvel, se refere apenas a uma fábrica de gelo, qualquer carregamento de carga, se realizado hoje, não seria o mesmo da época. O que concorda o assistente técnico do ex-deputado.”

Mais na frente ele coloca o seguinte:

“Na hipótese de inexistência de um resultado de aferição de medição para o consumidor, empresa, a Escelsa sempre permite a cobrança mínima permitida por lei?”

Ele respondeu:

“Entende esse perito que se trata do consumo que de fato ocorreu, mas que não foi registrado pelo medidor. Pode ter sido causado por defeito no medidor ou por qualquer outro procedimento que impediu a medição correta. A análise da distribuidora deve ser detalhada no TOI, que é termo de ocorrência de inspeção. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou a pessoa que acompanhar a medição realizada no medidor, ainda na unidade do medidor. Se não for possível detectar o problema no local onde estiver instalada, a distribuidora deve encaminhar o equipamento para avaliação técnica em laboratório.”

Porém esses medidores, nunca apareceram no processo. Nunca apareceram no processo.

E no final o perito diz:

“Mais uma vez resta prejudicada a perícia. Levando em consideração o consumo apurado nesse período prévio, em relativa à plena atividade da empresa, a sua análise poderia indicar: A consuma média de consumo a ser analisada em comparação a documentos refletem as alterações tarifárias ocorridas no período?”

Ai o perito diz:

“Esse questionamento deveria ter sido apresentado pela concessionária requerida no momento da perícia. Com argumentos fundamentados em documentação apresentada ao perito para análise E nessa oportunidade o que requer a parte é questão que já foi decidida em sentença transitada em julgado. Não cabendo a esse perito realizar outros tipos de análise.”

Com toda vênia, a EDP em nenhum momento do processo, lá no conhecimento, quando deveria apresentar a prova ela apresentou.

A Alvarenga apresentou os cálculos que entendia devido. O juiz entendendo que era para pagar pediu a EDP Escelsa que utilizasse dos argumentos e dos remédios constitucionais que ela tinha. A EDP quedou-se silente.

Quando o juiz determinou Alvarenga que prosseguisse, a EDP falou:

“Não”! Calma. Eu agora quero um prazo para eu juntar a carta de fiança, a carta de crédito para garantir a execução.

O juiz falou: Defiro.

Foi realizada a perícia então contábil. Mas antes na impugnação da Escelsa o que ela fez?

Doze mil reais, excelências! Esse é o valor base indicado pela EDP Escelsa.

Quando o doutor Moacyr pega os doze mil reais deflaciona cinco anos e coloca os juros, dá um valor exorbitante. E é lógico que Alvarenga concordou porque esse valor está dentro da contextualização do processo.

E aí a EDP Escelsa, agora, cada hora quer inventar. Ela quer cavar situações para não pagar o valor devido.

Diante de todas as provas apresentadas nos autos. Quando ela quer uma terceira ou quarta perícia, a Alvarenga requer a V.Exas. que julguem totalmente improvido, inclusive, aplicando pena de litigância de má fé na EDP Escelsa por tanta falta da verdade que ela está agindo nesse processo.

É o que a Alvarenga requer.

con/vfc

26/04/2022

V O T O

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IRRESIGNAÇÃO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que

“Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados
”
(TJES, Classe: Apelação, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

2. Conforme entendimento deste Tribunal,

“O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

3. Estando o laudo pericial fundamentado e tendo sido oportunizada a impugnação, com esclarecimentos do expert que confirmam a impossibilidade realização de perícia indireta, principalmente porque não foram entregues os medidores removidos da unidade da agravada, constata-se que a irresignação foi exclusivamente com o resultado desfavorável da prova técnica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

O voto vencedor é expresso no sentido de que a embargante não colaborou com a realização da prova pericial na fase de conhecimento, tendo sido demonstrada pelo perito judicial a impossibilidade de realização de perícia indireta por meio de verificação de registros de medições na fase de liquidação.

Não há que se falar também em omissão acerca da viabilidade de apresentação de quesitos suplementares, eis que o laudo foi considerado suficientemente fundamentado, com oportunidade de impugnação pelas partes.

Além disso, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão, restou consignado que

“esta Corte já se manifestou no sentido de que 'O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil,
aplicável também ao agravo de instrumento
, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES' (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)”
.

Registro finalmente que a mera oposição de embargos de declaração não é causa suficiente para atrair a incidência de multa por litigância de má-fé, por se tratar de recurso cabível contra todas as decisões judiciais e manifestação do exercício do direito de defesa, não tendo sido demonstrada a conduta abusiva da recorrente ou reiteração protelatória.

É a jurisprudência:

“
A mera interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados nas instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp 1227621/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

“
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, 'a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo' (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).” (AgInt no AgInt no AREsp 1929398/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que a embargante objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão: 26/04/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. IRRESIGNAÇÃO COM RESULTADO DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
“Não resta configurado cerceamento de defesa ou qualquer mácula na prova pericial produzida pelo fato da conclusão pericial ser divergente do entendimento dos recorrentes ou de outros documentos por eles juntados
”
(TJES, Classe: Apelação, 024151672565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2017, Data da Publicação no Diário: 17/01/2018).

2. Conforme
entendimento deste Tribunal
,
“O reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil, aplicável também ao agravo de instrumento, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019).

3. Estando o laudo pericial fundamentado e tendo sido oportunizada a impugnação, com esclarecimentos do expert que confirmam a impossibilidade realização de perícia indireta, principalmente porque não foram entregues os medidores removidos da unidade da agravada, constata-se que a irresignação foi exclusivamente com o resultado desfavorável da prova técnica.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de
Declaração prejudicados.

O
voto
vencedor
é expresso no sentido de que a embargante não colaborou com a realização da prova pericial na fase de conhecimento, tendo sido demonstrada pelo perito
judicial
a impossibilidade de realização de perícia indireta por meio de verificação de registros de medições
na fase de liquidação
.

Não há que se falar também em omissão acerca da
viabilidade
de apresentação de quesitos suplementares, eis que o laudo foi considerado suficientemente fundamentado, com oportunidade de impugnação pelas partes.

Além disso, no que concerne à alegada ausência de fundamentação da decisão, restou consignado que
“
esta Corte já se manifestou no sentido de que
'
O
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida não impede o enfrentamento da irresignação recursal, quando o processo estiver maduro para o enfrentamento de tais questões, conforme autorização contida no inciso III, do § 3º, do art. 1.013 do vigente Código de Processo Civil,
aplicável também ao agravo de instrumento
, como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.215.368/ES
'
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007263, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)”
.

Registro finalmente que a mera oposição de embargos de declaração não é causa suficiente para atrair a incidência de multa por litigância de má-fé, por se tratar de recurso cabível contra todas as decisões judiciais e manifestação do exercício do direito de defesa,
não tendo sido demonstrada

a conduta abusiva da recorrente ou
reiteração protelatória.

É a jurisprudência:

“
A mera interposição de recurso cabível não enseja litigância de má-fé, ainda que mediante a utilização de argumentos já refutados nas instâncias ordinárias.” (AgInt no AREsp 1227621/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

“
Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, 'a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo' (EDcl no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).” (AgInt no AgInt no AREsp 1929398/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
a
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 26 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.